Tribunal: TJSP
Processo: 1017339-70.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Alegação de necessidade de produção de prova requerida em ação declaratória julgada em conjunto – Produção de prova oral – Pretensão à comprovação das alegações dos efeitos decorrentes da relação comercial e de seu distrato, bem como para dirimir dúvidas quanto à entrega errônea das matérias-primas, a retenção dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Alegação de necessidade de produção de prova requerida em ação declaratória julgada em conjunto – Produção de prova oral – Pretensão à comprovação das alegações dos efeitos decorrentes da relação comercial e de seu distrato, bem como para dirimir dúvidas quanto à entrega errônea das matérias-primas, a retenção dos cheques, a inexistência de correspondência entre as cártulas, serviço efetivamente prestado e venda dos materiais para concorrentes – R. Sentença que utilizou como fundamento para decidir que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório – Preliminar da autora acolhida – R. Sentença anulada – Recurso provido.